Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Utilizar veículo com sinal identificador adulterado. Provas. Condenação. Desobediência. Post Factum impunível. Absolvição. Regime prisional.
1 - As circunstâncias do flagrante – os réus estavam no interior de veículo que, na noite anterior, havia sido utilizado para cometer furtos e, ao avistarem viatura policial, empreenderam fuga --, somado ao fato de que a placa verdadeira do veículo estava no interior desse, evidenciam que eles sabiam que o veículo estava com as placas adulteradas, o que é suficiente para condená-los pelo crime do art. 311 do CP, na figura do § 2o, III.
2 - A tentativa de fuga para garantir o sucesso de crime anterior - utilização de veículo com sinal identificador adulterado - e evitar a prisão em flagrante, evidenciando a linha de desdobramento normal do primeiro crime, não deve ser punida como o crime autônomo de desobediência do art. 330 do CP, pois constitui mero desdobramento da conduta anterior e, portanto, post factum impunível.
3 – Mesmo sendo o réu multirreincidente e registre maus antecedentes, se a pena é inferior a quatro anos de reclusão, o regime prisional poderá ser o estipulado na sentença -- semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
4 - Apelações dos réus e do Ministério Público providas em parte.